Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR AFASTADA. DIALETICIDADE. LIMINAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS. ECONOMIA E CELERIDADE.

1. A conversão da ação de busca em apreensão em ação executiva é faculdade do credor. Apenas se todas as diligências de localização do bem foram esgotadas é que se torna necessária a conversão para o prosseguimento do processo.

2. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por contrariedade à dialeticidade, se as alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que a apelante impugnou especificamente os fundamentos lançados no referido decisum.

3. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.

4. O requerimento formulado na ação de busca e apreensão evidencia o interesse da parte autora no prosseguimento da ação.

5. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais.

6. O Poder Judiciário deve observar e priorizar o princípio da primazia pelo julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), sobretudo quando a parte expressa seu interesse no prosseguimento da ação.

7. Deu-se provimento ao recurso.